Tribunal: TJBA
Processo: 8040392-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040392-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): DENIS ARANHA FERREIRA AGRAVADO: TIAGO HENRIQUE FELIX DE SOUSA BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSTAÇÃO DE LEILÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. PROVIMENTO DE URGÊNCIA. ATO DE LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU TERATOLOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para o deferimento de tutela provisória, cautelar ou satisfativa, em caráter antecedente ou incidental, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito da parte postulante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme normatiza o art. 300, do CPC. 2. Desta forma, do exame perfunctório, não restam evidenciados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, concomitantemente, em benefício do agravante, não merecendo, assim, guarida a pretensão formulada em sede instrumental, cabendo destacar que a concessão de efeito suspensivo pleiteada se configura como uma modalidade extremada, principalmente porque, caso o veículo venha a ser objeto de leilão, ficará impossível o retorno ao status quo ante. 3. Nesta linha de intelecção, sem adentrar no mérito da ação proposta na origem, cotejando a prova documental e as informações postas nos autos, convicto estou que as pretensões do agravante não merecem acolhimento, devendo a decisão concessiva de tutela de urgência subsistir. Manutenção da decisão que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040392-54.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, e, como agravado, TIAGO HENRIQUE FELIX DE SOUSA BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)